Tribunal: TJMT
Processo: 1030956-46.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030956-46.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELANTE), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELANTE), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELANTE), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELADO), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELADO), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA BOSONI - CPF: 407.556.338-30 (ADVOGADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA BOSONI - CPF: 407.556.338-30 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.456.218-35 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.456.218-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA -
RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de embargos de declaração oposto por
PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
contra acórdão em sede de recurso de apelação interposto na “Execução de Título Extrajudicial” onde litiga com
USINAS ITAMARATI S/A
perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão em sede de apelação, que consta de ID. 78960950, por unanimidade, proveu o recurso de usinas ITAMARATI S/A, revogou o benefício da justiça gratuita concedido a PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para recolhimento das custas da ação de execução e o preparo recursal, sob pena de deserção e inscrição na dívida ativa.

O embargante sob ID. 79972462 suscita a ocorrência de omissão e necessidade de elucidação maior sobre a revogação dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões sob ID. 81101545.

Embargos de declaração rejeitados por unanimidade sob ID. 88244957.

Interposto recurso especial, em decisão monocrática (ID. 215449669), o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para determinar o retorno dos autos a origem para que se realize novo julgamento dos embargos de declaração rejeitados e se manifeste sobre os pontos elencados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial consignou que, deve este sodalício apreciar os seguintes argumentos trazidos em embargos de declaração:

Reconhecida a violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, decido:

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte embargante, em primeira instância, alegou (ID. 60452079):

“A exequente atravessa grave crise financeira e detém crédito líquido e certo oriundo do contrato de prestação de serviços travado com a executada e outras Usinas produtoras de etanol anidro e hidratado localizadas no Estado de Mato Grosso. Não dispondo de recursos financeiros neste momento, a credora requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou o deferimento do pagamento das custas ao final.

Ocorre que, conforme demonstram os documentos anexos, os veículos são ociosos e repletos de dívidas e autuações de infração de trânsito. Nesta situação, é praticamente impossível prospectar algum interessado em adquirí-los, cujo incentivo financeiro por certo restará prejudicado em face do reduzido valor a ser aferido em eventual venda dos ativos (altas despesas de IPVA e infrações inviabilizam a venda).

Ainda sobre os veículos, o produto que poderia ser alcançado com a venda dos dois não cobriria os custos judiciais de todas as ações a serem aforadas nesta comarca, porquanto há outras ações já em andamento (8ª Vara Cível, processo nº 1030953-913.2018.8.11.0041, no valor de R$ 56.358.809,80 e 9ª Vara Cível de Cuiabá, processo nº 1030976-31-53.2018.8.11.0041, no valor de R$ 3.212.375,30) além de outras cinco a serem ajuizadas.

Quanto aos novos documentos apresentados, tem-se que o imóvel onde fica a sede da empresa foi destinada à ex-esposa do sócio majoritário da empresa em decorrência de separação judicial. Mesmo ainda não feita a transferência junto ao registro imobiliário, o imóvel é utilizado pela PACE em franca liberalidade da proprietária. Entretanto, os documentos anexos também mostram que há dívida de despesas condominiais incidindo sobre a sala comercial, sem que a exequente tenha condições financeiras de equacionar esse débito.

Outro indicativo da necessidade da gratuidade da justiça decorre da situação extremamente delicada pela qual passa o sócio Paulo Afonso: decorrente da traumática separação judicial, o sócio viu-se na obrigação de residir em um modesto imóvel alugado por R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), mais taxas condominiais e imposto predial (documento anexo).”

Anexo às razões acima elencadas, a parte embargante juntou:

- Matrícula de imóvel (ID. 60452080) que alega não possuir, por ter ficado no património da ex-cônjuge – apesar de não ter transferido seu domínio;

- Decisão judicial (ID. 60452081) demonstrando que existe dívida decorrente de taxas condominiais do referido imóvel;

- Mandado de intimação e penhora em execução de alimentos contra o Sr. PAULO AFONSO BRAGA RICARDO (ID. 60452082)

- Contrato de locação de imóvel residencial do Sr. PAULO AFONSO BRAGA RICARDO (ID. 60452083).

- Dívidas fiscais inerentes aos veículos automotores do Sr. PAULO AFONSO BRAGA RICARDO (ID. 60452084 - Corolla) e (ID. 60452085 – BMW 330I).

- Balanço patrimonial da embargante inerente ao ano de 2017 (ID. 60452086).

Ato continuo, o magistrado condutor decidiu (ID. 60452087):

“(...)

Por outro lado, diante da farta documentação atestando a condição de hipossuficiência da parte autora, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC.”

Por conseguinte, o colegiado em decisão de apelo da parte contrária proferiu:

“(...) por outro lado, em termos de verdade, deve merecer a adequação da questão ao intelecto e, por tal aspecto,
em que pesem os fundamentos do magistrado que, fazendo suas razões, entendeu que a exeqüente tem direito à gratuidade da justiça, por uma questão lógica, vê-se que traduz indiscutível incoerência uma empresa ajuizar uma ação de execução por titulo extrajudicial, no valor estratosférico de R$ 108.791.091,60 (cento e oito milhões, setecentos e noventa e um mil, noventa e um reais e sessenta centavos), dizer que não tem valores monetários a adiantar os custos do processo e, sequer pediu, de forma alternativa, o parcelamento
, como está disciplinado pelo § 6º, do art. 98, do Código de Processo Civil, traduzindo, segundo vejo esta questão, em inequívoca vontade materializada de lesar o fisco.” (g.n).

A decisão embargada não se mostra equivocada, vez que o magistrado de primeiro grau deferiu indevidamente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“Sabe-se que o benefício de assistência judiciária é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e da família. Tal benefício existe em razão do princípio constitucional do acesso à justiça, estampado no artigo 5º, XXXV, da Constituição.
A necessidade do benefício de justiça gratuita pode ser reapreciada a qualquer tempo, podendo a benesse ser revogada inclusive de ofício, nos termos do art. 8º da Lei 1.060/50
- não revogado pelo Novo Código de Processo Civil -se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...).” (STJ - AREsp: 2164245 MG 2022/0205590-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 23/08/2022) (g.n).

A documentação anexada aos autos não evidencia a condição de hipossuficiência da parte embargante.

Os documentos inerentes a condição financeira do Sr. PAULO AFONSO BRAGA RICARDO em nada contribuem para o desate da questão, uma vez que não compõe nenhum polo da presente lide.

O único documento inerente a empresa embargante, trazido sob ID. 60452086, se trata de balanço patrimonial totalmente genérico, conforme se verifica pelos números e informações vagas:

A parte recorrente não logrou êxito em comprovar sua incapacidade financeira. Diferentemente da pessoa natural, a pessoa jurídica precisa demonstrar a sua situação de vulnerabilidade.

Nos termos da jurisprudência e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça
. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações,
CONHEÇO
os embargos de declaração e os
ACOLHO
sem efeitos infringentes, para suprir omissão verificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Determino
que a parte no prazo de 15 (quinze) dias recolha o preparo recursal, ou, solicite o parcelamento.

Desde já,
defiro

o parcelamento das custas

em O6 (seis) vezes
, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 05 dias e as remanescentes nos meses subsequentes de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias.

Com o recolhimento da primeira parcela,
façam os autos conclusos para análise do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024